Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e o condenou a pagar aos autores, militares da reserva remunerada, valores referentes ao adicional de 0,3% previsto no art. 114, §3o, da Lei 12.086/2009, por terem sido designados para o serviço ativo. Em suas razões, sustenta o Distrito Federal que o dispositivo legal relativo ao adicional em questão somente abarca os militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, de modo que os autores, na condição de militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, não teriam direito à sua percepção.
2. Assim, a controvérsia cinge-se em definir se os militares da reserva remunerada, designados para prestar serviço ativo, foram ou não alcançados pela legislação em exame, pois, segundo argumentação do Distrito Federal, seria uma categoria diferente da prevista na lei para os fins do adicional.
3. Entretanto, entendo que essa distinção entre militares da reserva não pode consistir em argumento válido para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Afinal, ambos são militares da inatividade que retornam para a ativa, de modo que lhes são igualmente devida contrapartida pecuniária pela prestação dos serviços em prol da sociedade.
4. Ademais, o próprio caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados (e que irão fazer jus ao adicional do seu §3o), fez menção expressa ao art. 3o, §1o, II, “a” do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, sendo essa a situação dos recorridos quando da convocação para retorno à atividade.
5. Ressalto a existência de precedentes no sentido de que militares inativos da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço na ativa, são abarcados pelo artigo 114, §3o, da Lei no 12.086/2009, sendo-lhes devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos: Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Partes: Jurandir Moreira Ataides versus Distrito Federal; Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396. Partes: José Lima dos Santos versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 18372717). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.